Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727097-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 65405681) interposto pelo autor Milton Pereira em face da r. sentença (ID n° 65405656) proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). O juízo de primeiro grau, a princípio, não conheceu do referido recurso de apelação, ante a sua intempestividade, conforme decisão interlocutória de ID n° 65405683. Irresignado, o autor protocolou o agravo de instrumento n° 0720893-62.2024.8.07.0000, o qual foi provido pela 3a Turma Cível, sob o argumento de que a magistrada de origem não poderia ter realizado o juízo de admissibilidade da apelação cível interposta pelo demandante, por se tratar de função atribuída exclusivamente ao juízo “ad quem” pelo art. 1.010, §3°, da legislação processual. Considerando o teor do acórdão proferido pela 3a Turma Cível, a juíza de primeiro grau determinou a intimação do réu/apelado Banco do Brasil S/A para oferecer contrarrazões ao apelo interposto pelo autor Milton Pereira, o que foi devidamente cumprido pela instituição financeira (ID n° 65405706). Posteriormente, os autos foram enviados a este juízo “ad quem” para que haja a análise da apelação cível protocolada pelo autor. É o que importa relatar. DECIDO. Analisando atentamente os autos, verifica-se que o recurso de apelação de ID n° 65405681 foi protocolado pelo autor Milton Pereira fora do prazo legal de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, intempestivo. Isso porque, tendo em vista a disponibilização da r. sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/10/2023, com publicação ocorrida no primeiro dia útil subsequente, o autor tinha até a data de 27/11/2023 para oferecer apelação em face do mencionado comando judicial, conforme informação extraída no sistema do PJe. Porém, o autor protocolou a presente apelação cível apenas em 11/04/2024 (ID n° 65405681), isto é, quando já havia esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto na legislação processual, motivo pelo qual tal peça recursal não deve ser conhecida por esta Relatoria. A fim de justificar o protocolo do seu recurso de apelação tanto tempo após o decurso do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, o autor alegou que a publicação da r. sentença não deveria ter ocorrido apenas no nome do advogado Dr. Eduardo Uchôa Athayde, já que era necessária também a inclusão do nome do causídico Dr. Jorge Correia Lima Santiago, como requerido na petição inicial. No entanto, na petição de ID n° 65405633, o autor foi bastante claro ao requerer que “as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO UCHÔA ATHAYDE (OAB/DF 21.234)”, o que foi devidamente observado pelo juízo de origem no momento da publicação da r. sentença, de modo que inexiste nulidade na intimação direcionada a essa parte, ante a estrita observância do disposto no art. 272, §5°, da legislação processual, a seguir transcrito: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” – Grifos nossos Dessa forma, tendo em vista a validade da intimação direcionada ao autor/apelante e o não oferecimento de recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, deve-se negar seguimento à referida peça recursal, por ser intempestiva. Além disso, destaque-se que o não conhecimento da presente apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo “a quo” em desfavor do autor/apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE. SALA DE AULA. INTERIOR. MENOR. TENRA IDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1740329/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021)” - Grifos nossos Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação interposto pelo autor Milton Pereira, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a inadmissibilidade decorrente da sua não interposição no prazo estabelecido pela legislação processual (intempestividade). Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do réu/apelado Banco do Brasil S/A, que ofereceu contrarrazões (ID n° 65405706) a este recurso, bem como a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor/apelante de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 19:28:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora